Tribunal: TCU
Processo: 003.087/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 955/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas no item 9.1 e respectivos subitens do Acórdão 3162/2016-TCU-Plenário ; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria Especial do Esporte, ao Comitê Olímpico Brasileiro, ao Comitê Paralímpico Brasileiro e ao Comitê Brasileiro de Clubes; e c) apensar os presentes autos ao TC Processo 023.922/2015-0 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 003.087/2017-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 015.878/2018-0 (Solicitação); Processo 008.677/2018-2 (Solicitação); Processo 005.072/2018-2 (Solicitação); Processo 039.244/2018-0 (Solicitação); Processo 002.541/2018-1 (Solicitação). 1.2. Órgão/Entidades: Ministério da Cidadania; Comitê Olímpico Brasileiro; Comitê Paraolímpico Brasileiro; Confederação Brasileira de Atletismo; Confederação Brasileira de Clubes; Confederação Brasileira de Ginástica; Confederação Brasileira de Judô; Confederação Brasileira de Rugby. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: Luis Felipe Vasconcelos de Melo Cavalcanti (OAB/PE 42.884); Paulo Victor Barchi Losinskas (OAB/SP 306.109); Pedro Henrique Rebello de Mendonca (OAB/DF 57.788); Luciano Henrique Alvim Battistoti Hostins (OAB/SC 10.405) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.